Tribunal: TJES
Processo: 5001220-29.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001220-29.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: HEDIMARA MATTIUZZI PEDRINI
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EEMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE ORLANDO/EUA PARA VITÓRIA/ES. ATRASO DE VOO. PROBLEMAS MECÂNICOS COM A AERONAVE. PROBLEMAS NO SISTEMA DE VENTILAÇÃO. AVIÃO COM MAU CHEIRO. CHEGADA PROGRAMADA PARA 20H20MIN QUE SÓ EFETIVAMENTE OCORREU ÀS 02H. ATRASO DE MAIS DE CINCO HORAS. COMPANHIA QUE NÃO FORNECEU ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO ADEQUADA AOS PASSAGEIROS. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL COMPROVADO, PORÉM FIXADO EM MONTANTE DESPROPORCIONAL. VALOR REDUZIDO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.